Tribunal: TJPA
Processo: 0805435-28.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805435-28.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: JOSE VALDAIR AGUIRRE VELOSO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DA SEDUC/PA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0805435-28.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE: JOSE VALDAIR AGUIRRE VELOSO

ADVOGADO: ALEXANDRE ROSA DE MACEDO RODRIGUES - OAB-PA 21965

IMPETRADO: SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO PARÁ - SEDUC

ENDEREÇO: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, KM 10, S/N. ICOARACI, BELÉM-PA. CEP: 66.820-000. EMAIL:
comunicação@seduc.pa.gov.br

TERCEIRO INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO – OAB/PA 7.730

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. APOSENTADORIA DE PROFESSOR. ATO COATOR PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO SISTEMA MODULAR DE ENSINO. SOME. PEDIDO DE INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. GRATIFICAÇÃO TRANSITÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA, À UNANIMIDADE.

I –.Não há direito líquido e certo na pretensão de incorporação à remuneração de parcela de caráter transitório, como a gratificação pelo exercício de função no Sistema Modular de Ensino – SOME, não havendo impedimento de que a Administração promova alterações na composição dos seus vencimentos, retirando vantagens, gratificações e reajustes, em observância ao princípio da irredutibilidade de salário.

II - Segurança denegada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Plenário Virtual - Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, realizada no dia 16 de junho de 2019. Sessão presidida pela Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805435-28.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE: JOSE VALDAIR AGUIRRE VELOSO

ADVOGADO: ALEXANDRE ROSA DE MACEDO RODRIGUES - OAB-PA 21965

IMPETRADO: SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO PARÁ - SEDUC

ENDEREÇO: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, KM 10, S/N. ICOARACI, BELÉM-PA. CEP: 66.820-000. EMAIL:
comunicação@seduc.pa.gov.br

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO - OAB/PA Nº 7.730

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
JOSE VALDAIR AGUIRRE VELOSO
,
contra suposto ato praticado pela
SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO PARÁ - SEDUC
, que não apreciou defesa administrativa do requerente, ora impetrante, no prazo legal.

O impetrante requer, inicialmente, os benefícios da gratuidade de justiça.

Narra o impetrante que é professor de Biologia da Secretaria de Educação do Estado do Pará - SEDUC/PA, vínculo I, Regime Estatutário, Categoria Magistério Básico, iniciando seu exercício em 20/04/1983, mantendo suas atividades como professor de Biologia no Sistema Organizacional Modular de Ensino – SOME, atuando na zona rural do Sudeste do Estado.

Informa que no ano de 2015, por motivo de doença, afastou-se das atividades de magistério e requereu a aposentadoria, situação que após 91 dias, não obteve alteração no sistema da secretaria.

O impetrante esclarece que foi submetido a várias cirurgias e não teve condições de acompanhar o andamento de seu processo e todas as nuances existentes em seu salário e, em todo este período, a Secretaria do Estado o deixou recebendo a gratificação de deslocamento de professores do Sistema Organizacional Modular de Ensino - SOME, lotado com 200 horas desde junho de 2015.

Apresentou laudo médico do quadro clínico (ID 752898).

Alega que, no dia 01/05/2018, quando foi receber seu salário, descobriu, sem avisos, que seu salário baixou de um bruto de R$12.345,43 (doze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) para R$8.906,44 (oito mil, novecentos e seis e quarenta e quatro centavos), representando uma subtração de R$3.438,99 (três mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos) e, ainda, descobriu que sua carga horaria foi reduzida de 200 horas para 120 horas.

O impetrante alude que não possui condições de reorganizar suas despesas inadvertidamente nesses termos.

Requer, liminarmente, a concessão de justiça gratuita e o deferimento de liminar para determinar que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo, assegurando ao impetrante o direito de perceber as 200 horas que regularmente recebia enquanto professor lotado no SOME e, no mérito, a confirmação da liminar, concedendo a segurança em definitivo, com o fim de cessar e invalidar o ato da autoridade coatora.

Em decisão interlocutória (ID 757296), indeferi o pedido de liminar.

O Estado do Pará apresentou manifestação alegando ausência de violação de direito líquido e certo, sob o argumento de que não há ilegalidade na diminuição da carga horária e consequente redução da remuneração.

Ressalta que não se trata, tão somente, de redução de remuneração durante período de espera do suposto pedido de afastamento, mas sim de aplicação do princípio da legalidade, para o qual não só tem autorização o Estado a fazer (através do Poder Discricionário), como, sobretudo o dever de realizar a qualquer momento que perceber necessário.

Acrescenta que o impetrante alega que sua carga horária fora reduzida de 200 para 120 horas mensais. Ocorre que essa não é a realidade dos fatos, já que no documento de Num. 752880 – Pág. 1, referente ao mês de maio de 2015, consta como “informação” o valor de 150, isto é, houve pagamento de 150 horas mensais e não de 120 como quer fazer crer o autor.

Pontua que o autor postulou aposentadoria voluntária e se afastou do serviço, observando o disposto no art. 112, § 4.º da Lei 5.810. Em realidade, integra a categoria a servidor com carga horária de 20 horas, sendo que quando de seu pleito de aposentadoria tinha carga horaria de 16h na atividade GEEM, Módulo Grupo especial modular (SOME) a partir de 05/03/2018 e 8 horas na atividade de professor a partir de 01/06/2015, totalizando. Portanto, não poderia carga horária de 24 horas. receber 200 horas, porque é incompatível com sua jornada, muito menos houve redução ilegal de jornada.

Salienta que o impetrante não faz jus à aposentadoria, pela contagem realizada, como também ainda recebeu indevidamente a gratificação SOME no período em que se afastou, desde a sua doença, e que tem de ser restituída, porquanto cuida-se de parcela somente devida enquanto na ativa.

Destaca que a definição dos critérios para distribuição da carga horária de professores é matéria de mérito administrativo e, como tal, insere-se no âmbito do poder discricionário, conferido à administração pública. Portanto, não poderia o Judiciário interferir na situação, exceto quando o ato discricionário se mostre desvirtuado, o que não é o caso já que demonstrada a legalidade do ato.

Diante de todo o exposto, requer o Estado seja denegada a segurança.

Por seu turno, a Secretária de Estado de Educação do Estado do Pará apresenta informações que, em suma, aduz a ausência de violação ao direito liquido e certo, tal qual expôs a manifestação do Estado do Pará.

A Procuradora de Justiça Tereza Cristina de Lima indicou que o impetrante possuía carga horária equivalente a 200 horas e auferia rendimentos equivalentes e não vislumbrou motivação na redução, razão pelo qual entendeu que houve ilegalidade no ato administrativo que pode sofrer a interferência do Poder Judiciário.

Diante de todo o exposto, restando evidenciado que a redução da carga horária do impetrante deu-se de forma unilateral, outro caminho não há é reconhecer o direito do impetrante de restabelecimento da carga horária de 200 horas, enquanto durar seu afastamento.

Assim, opina o Ministério Público, pela concessão da segurança.

Na data de 12 de fevereiro de 2020 (ID 2729222), o
Estado do Pará requereu a retirada do presente feito da Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, tendo em vista o interesse em realizar sustentação oral.

É o essencial relatório. À Secretaria para inclusão do feito
na próxima pauta presencial desimpedida
.

Belém, 14 de fevereiro de 2020.

DES
. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

VOTO

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

Em análise detida aos autos e documentos juntados percebe-se que o impetrante almeja a incorporação da gratificação SOME - Sistema Organizacional Modular de Ensino a sua remuneração.

Destaca-se que houve pedido de aposentadoria âmbito administrativo e comprovação nos autos de que o impetrante estava recebendo normalmente o equivalente a 200 horas de acordo com os contracheques de janeiro, fevereiro e março de 2018 juntados aos autos (ID 752871; ID 752872; ID 752875) e a partir de maio de 2018 houve redução para 150 horas semanais (ID 752878).

O impetrante antes de seu afastamento por motivo de doença, estava percebendo gratificação referente ao Sistema Modular de Ensino – SOME, que consiste em uma Política Pública Educacional para garantir aos alunos do interior do Estado acesso à educação básica e isonomia de direitos, assegurando a ampliação do nível de escolaridade e a permanência dos alunos nas comunidades, nos termos da Lei n.º 7.806/2014.. art. 1.º,
caput
e parágrafo único.

Além disso, a lei n.º 7.442/2010 estabelece a forma de percepção da gratificação do Sistema Modular de Ensino – SOME:

Art. 30. O servidor que exercer suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino -SOME, fará jus a gratificação no valor correspondente a 100% (cem por cento) sobre o vencimento-base acrescido da gratificação de escolaridade, repercutindo sobre a parcela salarial referente a férias e ao décimo terceiro salário.

Parágrafo único. Lei específica do Poder Executivo estabelecerá sobre o Sistema de Organização Modular de Ensino.

Presente essa moldura, verifica-se que a gratificação perseguida pelo impetrante é de caráter
pro labore faciendo
, ou seja, é aplicável ao servidor que se encontrar no efetivo exercício da atividade remunerada, o que não ocorre no caso em exame, pois impetrante afastou-se das atividades e requereu a aposentadoria, pelo que há plausibilidade para a Administração suspender o pagamento da gratificação SOME a partir do momento em que o impetrante passa a não exercer a atividade.

Dessa maneira, não constitui direito adquirido a parcela de caráter provisório, levando em conta o caráter eventual que não integra a remuneração.

Acrescente o disposto no art. 118 da Lei n.º 5.810/1994:

Art. 118. Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Parágrafo único. As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração
.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELA CONSTITUCIONAL DE IRREDUTIBILIDADE (PCI). REDUÇÃO DE VENCIMENTOS NÃO OBSERVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

1. A jurisprudência do STJ entende que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada pelo ordenamento constitucional pátrio apenas a irredutibilidade de vencimentos, não havendo impedimento de que a Administração promova alterações na composição dos seus vencimentos, retirando vantagens, gratificações e reajustes, absorvendo-as em outras parcelas, ou, ainda, modificando a forma de cálculo de determinada rubrica, desde que não acarrete decesso do valor remuneratório nominal.

2. O que se veda é a redução nominal no valor total da remuneração, e não de uma das verbas que compõem a aludida remuneração separadamente considerada, como é o caso da Parcela Constitucional de Irredutibilidade, que foi criada justamente para evitar a redução no valor total dos vencimentos.

3. Ademais, a Corte de origem, no enfrentamento da matéria, asseverou que a referida parcela tem caráter transitório, e não permanente, como sustentam os recorrentes. Conclusão em sentido diverso demandaria dilação probatória, o que não é possível em Mandado de Segurança, via processual na qual se exige a prova documental pré-constituída.

4. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 56.734/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos.

2. Nesse sentido, militam os precedentes desta Corte, a exemplo do aresto proferido no Recurso em Mandado de Segurança n.º 19.459/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER (DJ 11/6/2007), assim redigido: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também deste Superior Tribunal de Justiça em que pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal'. Recurso ordinário desprovido".

3. Registre-se, por necessário, que: "A Constituição Federal distingue vencimentos de remuneração, sendo que, somente o vencimento e as vantagens de caráter permanente compõem os vencimentos e são resguardados pela garantia de irredutibilidade. As demais vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer tempo, pela própria natureza transitória que incorporam, em nada violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade de vencimentos". (RMS 4.227/MA, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 09/02/2004) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RMS 20.029/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010)

Na mesma direção, já decidiu este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES NO SISTEMA MODULAR DE ENSINO-SOME. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A Lei nº 7.442/2010, que dispõe sobre Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação no âmbito do Estado do Pará, assegura a percepção de gratificação correspondente a 100% sobre o vencimento-base, acrescido da gratificação de escolaridade, ao servidor que exerce suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino-
SOME. 2. A gratificação SOME ostenta caráter
pro labore faciendo
, ou seja, somente se justifica enquanto o servidor se encontrar no efetivo exercício da atividade remunerada pela gratificação. Não sendo mais necessária a prestação do serviço na condição extraordinária, cessa o direito à percepção. 3. As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente, não compõem a remuneração para qualquer efeito. Inteligência do art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994
. 4. O fato do apelado perceber a gratificação por 10 (dez) anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade, vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor e, portanto, não deve ser incorporada a remuneração. Inocorrência de violação ao princípio da i irredutibilidade salarial. 5. Apelação conhecida e não provida. Manutenção da sentença que julgou improcedente a ação. 6. À unanimidade.

(2018.03882003-64, 196.364, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-09-17, Publicado em 2018-10-02)

Assim, havendo elementos nos autos que comprova que o Sistema Modular de Ensino – SOME é de caráter transitório, temporário e eventual, torna-se inviável a sua incorporação à remuneração do servidor.

Diante de todo o exposto,
dada a ausência de direito líquido e certo DENEGO A SEGURANÇA.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém, 16 de junho de 2020.

DES
. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 17/06/2020